Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005705-08.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEILA CAMARGO DE FIGUEIREDO - CPF: 427.755.901-87 (IMPETRANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – FALHA DO SISTEMA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Mandado de Segurança impetrada por candidata que buscava sua contratação temporária, haja vista que foi impossibilitada de formalizar o contrato por ausência de documentação, ante a falha no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: a) se há direito líquido e certo na formalização de contrato temporário por falha no sistema ocorrida no momento da apresentação de documentos; b) possibilidade de formalizar o contrato temporário retroativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há falar em perda superveniente do objeto se a Administração Pública realiza o ato por força de decisão judicial.

4.

Ademais, ante à natureza precária da liminar, necessária é a confirmação dos seus efeitos em cognição exauriente, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto.

5.

Comprovado
a Impetrante apenas não apresentou a documentação exigida pelas regras editalícias, em razão de falha (reconhecida pela própria Administração Pública) do sistema pertencente à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, não pode a candidata ser penalizada por tal falha
.

6.

O
pedido de contratação e pagamento retroativo não se mostra devido, pois o servidor somente ter direito à sua remuneração a partir do momento em que inicia o efetivo exercício do cargo. Ademais a Ação de Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem Parcialmente Concedida.

Tese de julgamento
:

1.

Ante à natureza precária da liminar, necessária é a confirmação dos seus efeitos em cognição exauriente, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto.

2.

Comprovado que a candidata
apenas não apresentou a documentação exigida pelas regras editalícias, em razão de falha do sistema pertencente à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, não pode esta ser penalizada por tal falha, a qual foi reconhecida pela própria Administração Pública
.

3.

O
pedido de contratação e pagamento retroativo não se mostra devido, pois o servidor somente ter direito à sua remuneração a partir do momento em que inicia o efetivo exercício do cargo. Ademais a Ação de Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança, nos termos das Súmula 269 e 271, ambas do STF

Dispositivos relevantes citados
: Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
(
TJ/MT - N.U 1025800-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023;
TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.18.146746-5/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEILA CAMARGO DE FIGUEIREDO contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente em preterição ocorrida em processo seletivo para o cargo de Apoio Administrativo – Limpeza.

Narra a Impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo denominado PAS 2025 da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, regido pela Instrução Normativa no 012/2024/SEDUC/MT.

Afirma que foi classificada no certame e convocada para apresentação de documentos, no entanto, foi impedida de apresenta-los por inoperância do sistema, tendo sido outra candidata convocada a assumirem a vaga para a qual a Impetrante havia sido convocada.

Argumenta acerca da flagrante ilegalidade do ato e requer, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência no sentido de determinar que o impetrado determine a atribuição da impetrante à função de apoio administrativo – limpeza, na Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo, com assinatura do Contrato Temporário com data retroativa ao dia 24/01/2025, com a consequente inclusão da mesma na folha de pagamento nesta data.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido apenas e tão somente para determinar que o Impetrado atribua à Impetrante à função de apoio administrativo – limpeza, na Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo, com assinatura do Contrato Temporário, sem contudo, realizar de forma retroativa, conforme decisão proferida no Id. 281491385.

As informações não foram prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras, conforme certidão lançada no Id. 285867891.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa no Id. 292188887, suscitando, em sede de preliminar, a perda de objeto, ante ao cumprimento da liminar.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, conforme parecer anexado no Id. 293333898.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

O Estado de Mato Grosso, em sede preliminar, suscitou preliminar de perda superveniente de objeto, uma vez que a liminar foi cumprida.

A preliminar é frágil e pueril, uma vez realizou a contratação temporária por força de decisão judicial, ou seja, não realizou de forma espontânea.

Ademais, trata-se de decisão precária, a qual necessita de confirmação dos seus efeitos em sede de cognição exauriente.

Logo, não há falar em perda superveniente de objeto.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - APRECIAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 2. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão. (TJ/MT - N.U 1002586-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto por cumprimento de decisão judicial liminar. 2. A perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão do Impetrante ocorreu em cumprimento de decisão judicial. Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente. 3. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. 5. Candidato classificado em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial. 6. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante. 7. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato. 8. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário. (TJ/MT - N.U 1025800-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Impetrante tem direito líquido e certo em realizar contratação temporária com a Administração Pública e se pode ser de forma retroativa.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, estando presentes os pressupostos para a concessão da medida, em decorrência da ofensa de direito líquido e certo da Impetrante, inclusive na forma liminar, requer-se a Vossa Excelência:

a) a CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar que o impetrado determine a atribuição da impetrante à função de apoio administrativo – limpeza, na Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo, com assinatura do Contrato Temporário com data retroativa ao dia 24/01/2025, com a consequente inclusão da mesma na folha de pagamento nesta data.

b) seja determinada a notificação da autoridade coatora para que cumpram a eventual tutela provisória deferida por este e. Tribunal de Justiça, bem como para que preste informações nos autos;

c) seja determinada a cientificação da Procuradoria-Geral do Estado, órgão de representação jurídica do ente político ao qual a autoridade coatora está vinculada (Estado de Mato Grosso), para que, querendo, ingresse no feito, “ex vi”, artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/09;

d) seja determinada a colheita de manifestação do Ministério Público;

e) ao final, seja confirmada a tutela provisória de urgência, com a consequente concessão da segurança por ocasião do r. acórdão, para o fim de determinar que o impetrado determine a atribuição da impetrante à função de apoio administrativo – limpeza, na Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo, com assinatura do Contrato Temporário com data retroativa ao dia 24/01/2025, com a consequente inclusão da mesma na folha de pagamento nesta data, tudo por ser medida de Justiça.

À causa, dá-se por estimativa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Termos que, pede e espera deferimento.

Ao analisar os documentos anexados autos, constata-se que a Impetrante participou do processo seletivo para a Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo para contratação temporária no cargo de apoio administrativo – limpeza e foi convocada para apresentação de documentos, conforme se infere no e-mail anexado no Id. 270994874.

O OFÍCIO No 04556/2025/EERATC/SEDUC, expedido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e anexado no Id. 270994877, noticia que a Impetrante esteve na unidade escolar, dentro do prazo, para apresentar os documentos, mas não pode realizar em razão da inoperância do sistema.

Desta forma, verifica-se que a Impetrante apenas não apresentou a documentação exigida pelas regras editalícias, em razão de falha do sistema pertencente à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Logo, não pode a candidata ser penalizada por tal falha ou inoperância de sistema reconhecida pela própria Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EFEITO SUSPENSIVO - CONCURSO PÚBLICO - ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO - NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA – FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO - LIMINAR DEFERIDA - DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não pode ser imputada ao candidato a ausência de pontuação em razão de não entrega de documentação, quando demonstrado que houve falha operacional do sistema informatizado,
consoante à entrega de documentos à banca examinadora de concurso, que não disponibilizou recibo ou protocolo de entrega do efetivo recebimento. 2. Decidido o agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. (TJ/MT - N.U 1024217-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES - FALHA OPERACIONAL DO SISTEMA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CANDIDATO - PERMANÊNCIA NO CERTAME - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Se o fornecimento de documento necessário à inscrição definitiva em concurso público é inviabilizado diante de falha operacional no sistema, ausente apontamento quanto à dúvida sobre a sua autenticidade, torna-se injustificável a inabilitação do candidato. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.18.146746-5/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019)

Com relação ao pedido de pagamento retroativo, entendo não ser devido, ao menos por ora, pois o servidor somente ter direito à sua remuneração a partir do momento em que inicia o efetivo exercício do cargo.

Ademais a Ação de Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança.

Logo, a ação mandamental não produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE (RESERVA) – EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, EM RAZÃO DE CONDUTA PRATICADA QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. 2. A penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor. 3. A determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o militar para inatividade, mediante reserva remunerada ou reforma, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido. 4. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão produz efeitos patrimoniais somente a partir da impetração. Em relação ao período pretérito, os valores eventualmente devidos devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF). 5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (TJ/MT - N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem apenas e tão somente para determinar que o Impetrado atribua à Impetrante à função de apoio administrativo – limpeza, na Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curvo, com efeitos a partir da assinatura do Contrato Temporário.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025